Tribunal: STF
Processo: ADI 662
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
Resolução Administrativa n. 114/91, do Tribunal Regional do Trabalho
da 3. Regiao, que determinou o reajuste de vencimentos dos
magistrados e servidores do Tribunal, por aplicação do Decreto-lei
n. 2.335/87, não obstante sua revogação pela Lei n. 7.730/89.
Presenca dos requisitos para suspensão cautelar. Precedente. Decisão
concessiva da liminar referendada.